Tribunal: TJDFT
Processo: 0705251-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0705251-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILSON MACHADO GUIMARAES NETO AGRAVADO: NOELIA LIMA BRITO DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por GILSON MACHADO GUIMARÃES NETO. O recorrente não recolheu o preparo no ato da interposição do recurso e também não é beneficiário da Justiça Gratuita. Nesse cenário, preconiza o aludido §4o do artigo 1.007 que o “recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção” Em sendo assim, por se tratar de vício sanável, intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o pagamento das custas recursais, que devem ser recolhidas em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso interposto, nos termos do §4o do artigo 1.007 do novo Diploma de Ritos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 22 de fevereiro de 2021 17:42:25. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator